Tribunal: TJSP
Processo: 1005406-54.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado - Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005406-54.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, é embargada ROSELY ABREU FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 32012
2
Embargos de Declaração Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281/50000
Embargante: Latam Airlines Group S/A
Embargada: Rosely Abreu Fontes
Juíza: Renata Heloisa da Silva Salles
Comarca: Itatiba 1a Vara Cível
Voto 32012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e
II do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado
-
Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Latam Airlines Group S/A em relação
ao Acórdão acostado às fls. 207/214 que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ré.
A embargante aponta omissão no
julgado, discorrendo sobre a ausência do nexo causal para
condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais à autora. Prequestiona os artigos 186 e 944 do Código
Civil.
É o relatório.
Não se verifica, com a devida vênia,
a existência de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005406-54.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 32012
3
verifica é clara divergência de entendimentos, o que, data venia,
nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado e pugnar pela reforma do v.
Acórdão, o que é inadmissível nesta fase recursal.
No mais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto
isso,
rejeitam-se
os
embargos.
MARINO NETO
Relator